Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738690-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0710410-50.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de petição apresentada pelo SINPRO, em que pretende a revisão da decisão liminar proferida pelo juízo. Afirma que o pedido destes autos consiste na suspensão do decreto e não da portaria. Assevera que não houve análise do Conselho de Administração do Instituto na edição da Portaria n. 102.2023, bem que o mesmo ocorreu no Decreto n. 44.908/2023. Relata que a Segunda Instância se manifestou pela suspensão do Decreto em relação aos substituídos da agravante no AGI 0736209-52.2023.8.07.0000. Defende que a suspensão da Portaria n. 102.2023 já foi alcançada nos autos do processo n. 0709669-10.2023.8.07.0018, e mantida em sede de agravo de instrumento. Aduz que distribui a presente demanda por dependência, para suspensão tão somente do Decreto n. 44.908/2023. Pretende, em razão da probabilidade do direito demonstrada e o risco da demora, que seja realizada a revisão da decisão que concedeu a liminar parcialmente suspendendo a Portaria n. 102/2023, sem analisar os argumentos apresentados para suspensão do Decreto, objeto da ação. Após, os autos vieram conclusos. Decido. I – Da distribuição por dependência A presente demanda, processo n. 0710410-50.2023.8.07.0018, foi distribuída por dependência ao processo n. 0709669-10.2023.8.07.0018. Firmo a competência. Ao CJU para associar os processos. II – Da diferença dos processos O processo n. 0709669-10.2023.8.07.0018 trata da suspensão da Portaria n. 102/2023 em que o SINPRO figura como parte autora. O magistrado deferiu a “a tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para SUSPENDER os efeitos da PORTARIA n.o 102/2023, apenas em relação aos substituídos da autora, beneficiários desta ação coletiva, que visa a tutela de interesses de classe ou grupo, até julgamento final, com a manutenção das normas anteriores, nos termos da fundamentação” (ID 171578549, p. 4). A presente demanda, processo n. 0710410-50.2023.8.07.0018, trata somente da suspensão do Decreto n. 44.908/2023 com relação aos substituídos pelo SINPRO. Portanto, com razão a autora quando esclarece tal situação na petição. Posto isso, passo novamente a apreciar a decisão liminar. III – Da liminar Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a urgência, ou seja, risco de ineficácia do provimento final, conforme art. 300 do CPC. No caso, não há plausibilidade do direito alegado. Após a decisão deste juízo acerca da Portaria n. 102/2023, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto n. 44.908/2023 (publicada no DODF em 31,08), exatamente com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Com o referido Decreto, em tese, não haveria mais vício de competência (o Chefe do Executivo é a autoridade legal competente para a edição deste ato) e de forma (o decreto autônomo tem caráter normativo e é instrumento adequado para, formalmente, disciplinar o referido reajuste). Ademais, o Decreto trata do mesmo tema e conteúdo da Portaria n. 102/2023. O Decreto n. 44.908/2023 possui presunção de legalidade e legitimidade e tem autonomia em relação à Portaria n. 102/2023, bem como não ostenta vício de competência e de forma, motivo pelo qual se torna necessário aguardar manifestação do INAS acerca da alegada ausência de análise do Conselho de Administração. No mais, os efeitos do agravo de instrumento 0736209-52.2023.8.07.0000 atingem somente os substituídos daquele processo, e, portanto, não se estendem aos substituídos pelo SINPRO/DF. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter liminar. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação. O INAS já foi citado. Intime-se o MP para, se quiser, intervir nesta ação coletiva. Após a contestação, voltem-me para decisão. AO CJU: Promova-se a associação dos processos n. 0710410-50.2023.8.07.0018 e 0709669-10.2023.8.07.0018. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias; 30 dias para o réu, já considerado o prazo em dobro. Intime-se o MP para, se quiser, intervir nesta ação coletiva. Prazo 5 dias, não incide dobra.” Em síntese, o Agravante sustenta que a lei prevê dois critérios para a revisão dos valores do plano: ato do Poder Executivo e proposta do Conselho de Administração. Informa que, em 11 de agosto de 2023, o Requerido, por meio da sua Presidente Diretora, editou a Portaria no 102 determinando o reajuste das mensalidades do plano de saúde e a criação de três faixas etárias por idade, sem aprovação do Conselho de Administração, que ainda está em formação. Narra que a referida Portaria foi considerada ilegal, liminarmente, por vício de forma e competência, mas, com o fim de convalidar o reajuste, foi publicado o Decreto no 44.908, de 30 de agosto 2023, cujo texto legislativo é o mesmo da Portaria 102, de 11 de agosto de 2023. Destaca que o Decreto foi publicado sem que fosse observada proposta do Conselho de Administração, que sequer está formado na sua integralidade, conforme reconhecido pelo próprio Agravado. Tece considerações acerca da importância do Conselho de Administração para os reajustes, pois a sua formação possibilita a participação dos representantes beneficiários das decisões. Sustenta que as provas constantes nos autos evidenciam que o Conselho de Administração ainda não está formado, desídia que somente pode ser atribuída ao próprio Agravado, pois o plano de saúde está em vigor há três anos, tempo suficiente para a criação e efetivação do Conselho de Administração. Narra que a irregularidade do Decreto Distrital no 44.908/2023, por ausência de deliberação pelo Conselho de Administração, já foi reconhecida no Agravo de Instrumento 0736209-52.2023.8.07.0000, que suspendeu os efeitos do referido Decreto em relação aos substituídos do Agravante. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal, para suspender o Decreto no 44.908/2023. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 51275380 e Id. 51275380. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão de tutela antecipada recursal, para sobrestar os efeitos do Decreto no 44.908/2023, por entender que a referida norma padece de ilegalidade. Em síntese, o Agravante destaca que o Decreto no 44.908/2023 foi editado com o fim de reajustar as contribuições do plano de saúde, sem proposta do Conselho de Administração, critério exigido por lei. Em juízo de consignação sumária, verifico a presença dos autorizadores da concessão da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. O INAS foi criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006, sob a forma de autarquia em regime especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Todavia, infere-se do art. 1o que, embora a referida norma tenha conferido ao instituto autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nas suas decisões técnicas, deve ser observado o que prevê a Lei no 3.831/2006. Confira-se: “Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de cogestão, na forma e nos limites desta Lei.” (g.n.) Destaco que uma das limitações se relaciona à competência para fixar os valores das contribuições, pois o art. 21 da Lei no 3.831 de 2006 é claro ao estabelecer que a fixação dos valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário somente poderá ser realizada por ato do Poder Executivo, com base em deliberação do Conselho de Administração, in verbis: “Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração.” Desse modo, são duas as condições para a revisão dos valores das contribuições questionadas: 1) ato do Poder Executivo; e 2) deliberação do Conselho de Administração do INAS. Verifica-se que, por meio do Decreto no 27.232/2006, os valores das contribuições foram fixados pela então Governadora do Distrito Federal e em conformidade com Resolução do Conselho de Administração. Contudo, em inobservância ao art. 21 da Lei no 3.831/2006, o Presidente do INAS editou a Portaria no 06/2020, alterando os valores de contribuição por ato emanado do seu Presidente. Com a edição da Portaria no 102, de agosto de 2023, o vício se repetiu, pois foi editada pela Diretora-Presidente do INAS, sem deliberação do Conselho de Administração, que sequer se encontra formado em sua integralidade, conforme alega o próprio Agravante. Com o fim de legitimar o reajuste da Portaria no 102, de agosto de 2023 e corrigir o vício de competência, a Vice-Governadora do Distrito Federal editou o Decreto n. 44.908/2023 (publicada no DODF em 31.8. 2023), com o mesmo conteúdo da Portaria n.o 102/2023. Malgrado tenha o vício de competência tenha sido sanado, o referido Decreto também padece de vício, pois, ao que tudo indica, não foi editado com base em deliberação ou proposta do Conselho de Administração, condição exigida por lei. Com efeito, para o reajuste das contribuições, a Lei exige deliberação do Conselho de Administração, o que não ocorreu, porquanto o próprio Agravante reconhece que o Conselho não está integralmente formado (Id. 51275370). Desse modo, sem desprezar os estudos atuariais que concluíram pela necessidade de reajustar os valores dos benefícios, os indícios de irregularidade formal do Decreto n. 44.908/2023 impõe a suspensão dos seus efeitos em relação aos substituídos da Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora